Tribunal: TJSP
Processo: 0050567-74.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA PELA NÃO OBSERVÂNCIA ESTRITA DA FORMA ESTABELECIDA EM LEI – NÃO ACOLHIMENTO – As formalidades do artigo 226 do CPP, nos expressos termos do inciso II daquele dispositivo, devem ser observadas quando possível, não se podendo atribuir à forma importância maior do que o próprio conteúdo do ato - PRETENDIDA

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA PELA NÃO OBSERVÂNCIA ESTRITA DA FORMA ESTABELECIDA EM LEI – NÃO ACOLHIMENTO – As formalidades do artigo 226 do CPP, nos expressos termos do inciso II daquele dispositivo, devem ser observadas quando possível, não se podendo atribuir à forma importância maior do que o próprio conteúdo do ato - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO E A REDUÇÃO DA PENA – REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA ANTERIORMENTE – NOVA REVISÃO CRIMINAL APRESENTADA SEM NOVAS PROVAS – NÃO CONHECIMENTO - Inadmissível a apresentação de nova revisão criminal após o indeferimento de anterior revisão, salvo se fundada em novas provas, o que não é a hipótese dos autos. Inteligência do parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal. Rejeitadas as preliminares, revisão não conhecida.